Tribunal: TJSP
Processo: 1001489-48.2025.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA – GOLPE FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEXO CAUSAL EXISTENTE.

– Consumidor – "Golpe da falsa central de atendimento" - Movimentação bancária por terceiros- Transação nitidamente destoante do padrão de consumo do correntista, consumidora idosa e por isso mais vulnerável– Dever de a instituição financeira zelar pela segurança das

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA – GOLPE FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEXO CAUSAL EXISTENTE.

– Consumidor – "Golpe da falsa central de atendimento" - Movimentação bancária por terceiros- Transação nitidamente destoante do padrão de consumo do correntista, consumidora idosa e por isso mais vulnerável– Dever de a instituição financeira zelar pela segurança das transações – Exclusão do nexo causal – Impossibilidade:

DANO MATERIAL
– Consumidor- "Golpe da falsa central de atendimento" - Empréstimos indevido -Responsabilidade objetiva do banco - Relação de consumo - Verificação- Anulação dos empréstimos – Cabimento:
– Tendo sido demonstrado prejuízo ao patrimônio da autora por ato ilícito imputável ao banco réu, de rigor que seja condenado à reparação.

DANO MORAL
– Transações contestadas- Movimentação em conta corrente, com empréstimos fraudulentos– Fraude – Responsabilidade objetiva da instituição bancária- Relação de consumo – Inteligência da Súmula 479 do STJ - Indenização – Cabimento – Danos presumidos na espécie:

– A realização de transações bancárias indevidas, com tomada de empréstimos e uso de dados sigilosos e movimentação da conta bancária, inclusive com a contratação de empréstimo, implica a observação do que dispõe a Súmula 479 do STJ, que responsabiliza objetivamente a instituição bancária por ações de terceiros, e gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, presumidos na espécie.

RECURSO PROVIDO.